Tribunal: STF
Processo: RHC 63603
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-12-06
Data de publicação: 1985-12-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. SUSPENSÃO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS INTEMPESTIVO.
AINDA QUE CONHECIDO, DE SE DESPROVER: O BENEFICIO FOI SUSPENSO POR
TER O BENEFICIADO COMETIDO VARIAS INFRAÇÕES PENAIS NO CURSO DO
LIVRAMENTO (ARTIGO 732 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.